Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS SOMENTE APÓS A SENTENÇA EXTINTIVA. INÉRCIA DO AUTOR. CONDUTA EM DESARMONIA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar o pagamento das custas judiciais. 1.1. Em suas razões, a autora requer a reforma da sentença para que seja dado o regular prosseguimento do feito. Argumenta, em síntese, que em momento algum deixou de diligenciar no sentido de proceder com o comando judicial elencado, tendo em vista que de forma equivocada não foi juntado comprovante de pagamento, todavia, esse já havia sido feito.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. A extinção do feito, nessas hipóteses, consubstancia providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. 2.2 Quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial, deve necessariamente atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito. 2.3. Se o autor se mantém inerte, correta é a sentença que extingue o feito nos moldes dos artigos 321 e 485, I, do CPC.
3. No caso concreto, a parte autora, ao ser instada para comprovar o pagamento das custas iniciais, não se desincumbiu da obrigatoriedade de cumprir a ordem de emenda, limitando-se a juntar a guia de custas, desacompanhada do comprovante de pagamento. 3.1. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, pois, apesar do magistrado conceder prazo para a emenda da inicial, apontando os pontos exatos a serem corrigidos, o autor optou por não cumprir com a determinação. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. Carece de amparo legal a pretensão do recorrente, que somente comprovou o pagamento das custas após ter sido prolatada a sentença, como se verifica no caso. 3.3. Precedente da Casa: “[...] 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade. Hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A juntada de comprovante de recolhimento das custas após a prolação da sentença de extinção é insuficiente para suprir o vício da inicial. 4. Sentença mantida. Recurso não provido.” (0749907-25.2023.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 03/07/2024).
4. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
5. Apelo improvido.